Tribunal: TJSP
Processo: 2285897-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação CIVIL pública – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO RODOVIÁRIA – PRETEnSÃO À LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRâNEA DE PEDESTRES – MEDIDA LIMINAR INDEFERIda EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos para a concessão

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação CIVIL pública – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO RODOVIÁRIA – PRETEnSÃO À LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRâNEA DE PEDESTRES – MEDIDA LIMINAR INDEFERIda EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos para a concessão da medida liminar, não preenchidos. 2. "Fumus boni iuris" e "periculum in mora" não caracterizados. 3. Omissão no cumprimento de cláusula prevista no Edital de Licitação no 015/CIC/97, não reconhecida, de plano, para os fins do artigo 12 da Lei Federal no 7.347/85. 4. Controvérsia relativamente à interpretação da cláusula editalícia em questão, fazendo menção a passarelas de pedestres, e não, a passagens subterrâneas. 5. Possibilidade da existência de erro material, na redação da referida cláusula, relativamente à correta quilometragem da Rodovia que, por ora, não pode ser afastada. 6. A matéria jurídica deverá ser melhor analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 7. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.